Tribunal: TJMT
Processo: 1021418-53.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA MASCARENHAS MATOS INACIO - CPF: 913.677.511-87 (RECORRENTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021418-53.2021.8.11.0003

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ROSA MASCARENHAS MATOS INACIO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. MULTA AFASTADA. SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência movida por ROSA MASCARENHAS MATOS INACIO, em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual afirmou ter sido surpreendida com débito negativado em seu nome, pelo valor de R$ 488,70 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), alegando desconhecimento da dívida e qualquer vínculo com a empresa Ré. Recebida a inicial, a liminar foi deferida, determinando que a Recorrida promovesse a exclusão do nome da Recorrente dos órgãos creditícios. Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, declarando a inexistência da dívida e condenando a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, confirmando os efeitos da liminar.

2.
A Recorrente requereu o cumprimento de sentença para receber os valores dos danos morais, bem como executou a multa astreinte, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em decorrência de seu nome não ter sido retirado dos órgãos de proteção ao crédito.

3.
A recorrida efetuou o pagamento dos danos morais (id. 159050049). Em seguida, apresentou embargos à execução (id. 159050455), narrando que a multa astreinte é indevida, pugnando pelo indeferimento da execução em relação aos referidos valores. Os embargos foram julgados procedentes, reconhecendo a inexistência da obrigação da Recorrida em fazer o pagamento da multa astreinte (id. 159050457).

4.
A Recorrente interpôs recurso inominado, afirmando que a Recorrida não efetuou o calção da dívida nos embargos à execução, devendo serem julgados improcedentes. Declara ainda que a Recorrida tomou ciência da decisão que deferiu a liminar, através do Sistema PJe, razão pela a qual a multa astreinte é devida.

5.
Inicialmente, ressalto que o fato de ter sido julgado procedente os embargos à execução, em decorrência da matéria de ordem pública, não hão que se falar em garantia do Juízo, uma vez que a parte Recorrida procedeu o pagamento integral dos danos morais.

6.
No mais, a súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

7.
Desse modo, considerando que à época da distribuição do procedimento, a parte executada não possuía advogado constituído nos autos, deveria ter sido encaminhada carta com aviso de recebimento para intimação do cumprimento de sentença, o que não foi observado no caso dos autos, devendo ser considerada nula a intimação feita via DJE à parte que não possui advogado nos autos.

8.
Inclusive, “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
.” (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).

9.
Superada a questão acima, considerando que a parte executada não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta nos autos, necessário se faz reconhecer o excesso no valor da execução referente a multa cominatória perseguida, mantendo a sentença que acolheu os embargos à execução.

10.
Por outro lado, considerando que a parte executada adimpliu com a obrigação de fazer imposta na decisão judicial, ainda que a destempo, afere-se que a parte reclamante já alcançou o remédio jurídico satisfatório desejado, conforme noticiado no bojo dos autos, não havendo em que se falar em cobrança de qualquer multa cominatória.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023